Tribunal: STF
Processo: ARE 1287265
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Administrativo-disciplinar. Policial Militar. Ação Ordinária. Pretensão de anular ato de demissão com a consequente reintegração ao cargo. Higidez do processo administrativo. Respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia. Limites da discricionariedade administrativa e controle pelo Poder Judiciário. Regularidade do ato. 
    1. Conselho de Disciplina em que a autoridade competente processou e julgou disciplinarmente o acusado, tendo ao final lhe atribuído a punição com base no robusto e coeso conjunto probatório dos autos, tendo a transgressão disciplinar restado amplamente comprovada, por escrito. Os elementos de prova e a motivação da decisão encontram-se devidamente expostos e analisados, fornecendo subsídios suficientes para dar supedâneo à medida disciplinar adotada. 
    2. A condição de reincidente revela que os punitivos anteriormente aplicados ao apelante não foram suficientes para que realinhasse sua conduta e mudasse de comportamento. Outrossim, diferencia o apelante de outros policiais militares eventualmente punidos (em decisões não vinculantes, frise-se) com sanções não exclusórias pela prática de transgressões análogas, inexistindo, pois, qualquer vulneração ao princípio da isonomia. 
    3. A decisão demissória não ultrapassou os limites da discricionariedade, nem tampouco foi arbitrária, excessiva ou ilegal. Ao contrário, harmonizou-se com as provas coletadas no processo disciplinar, inexistindo qualquer ilegalidade a ensejar sua revisão. 
    4. Apelo improvido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 3º, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente